Tribunal: STJ
Processo: 5060581-96.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874055 - RS (2025/0074680-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ERLITA FERRAZ BARBOZA - RS070335
ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
AGRAVADO
: MARIA SILVIA SCHMAEDECKE
ADVOGADA
: RENATA OLIVEIRA CERUTTI - RS086603
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.
ALEGAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO PROVEITO
ECONÔMICO
ANTERIOR.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos arts. 332, 394, 395 e
884 do Código Civil e aos arts. 489, § 1o, III, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil, sustentando omissão no acórdão
recorrido quanto ao dispositivo legal que fundamentou a fixação
do termo inicial da correção monetária sobre honorários
advocatícios arbitrados.
3. O Tribunal de origem fixou o termo inicial da correção
monetária como sendo a data do arbitramento dos honorários
advocatícios, entendimento alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
no acórdão recorrido quanto à fundamentação legal para a
fixação do termo inicial da correção monetária sobre honorários
advocatícios arbitrados e se seria possível alterar o marco
temporal fixado pelo Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, indicando que a correção monetária incide a partir da
data do arbitramento dos honorários, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA51401694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 15a4e09b-86c5-4b36-b2f9-dd10b80decd2

6. Não há omissão no acórdão recorrido, pois o Tribunal
enfrentou de forma clara e suficiente os pontos relevantes da
controvérsia, não sendo obrigatória a indicação expressa de
dispositivo legal para a fixação do termo inicial da correção
monetária.
7. A pretensão de alterar o marco inicial da correção monetária
demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do
STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
correção monetária sobre honorários advocatícios arbitrados em
valor certo deve incidir a partir da data do arbitramento judicial.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 15a4e09b-86c5-4b36-b2f9-dd10b80decd2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874055 - RS (2025/0074680-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ERLITA FERRAZ BARBOZA - RS070335
ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
AGRAVADO
: MARIA SILVIA SCHMAEDECKE
ADVOGADA
: RENATA OLIVEIRA CERUTTI - RS086603
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.
ALEGAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO PROVEITO
ECONÔMICO
ANTERIOR.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos arts. 332, 394, 395 e
884 do Código Civil e aos arts. 489, § 1o, III, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil, sustentando omissão no acórdão
recorrido quanto ao dispositivo legal que fundamentou a fixação
do termo inicial da correção monetária sobre honorários
advocatícios arbitrados.
3. O Tribunal de origem fixou o termo inicial da correção
monetária como sendo a data do arbitramento dos honorários
advocatícios, entendimento alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
no acórdão recorrido quanto à fundamentação legal para a
fixação do termo inicial da correção monetária sobre honorários
advocatícios arbitrados e se seria possível alterar o marco
temporal fixado pelo Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, indicando que a correção monetária incide a partir da
data do arbitramento dos honorários, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA51164542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 185559a7-e07b-4f84-99da-0738d5f4b63b

6. Não há omissão no acórdão recorrido, pois o Tribunal
enfrentou de forma clara e suficiente os pontos relevantes da
controvérsia, não sendo obrigatória a indicação expressa de
dispositivo legal para a fixação do termo inicial da correção
monetária.
7. A pretensão de alterar o marco inicial da correção monetária
demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do
STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
correção monetária sobre honorários advocatícios arbitrados em
valor certo deve incidir a partir da data do arbitramento judicial.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra decisão que inadmitiu
o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 1018-1029), uma vez que foi
claro quanto aos pedidos e artigos violados.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou, (e-STJ, Fl. 1037).

É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial interposto por MAURICIO DAL AGNOL,
com base no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal,
em face de acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, assim
ementado (evento 10, RELVOTO1):
APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA DO MANDATO NO CURSO DO
PROCESSO.
Documento eletrônico VDA51164542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 185559a7-e07b-4f84-99da-0738d5f4b63b

PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO
LEVANTAMENTO DO ALVARÁ. REMUNERAÇÃO AJUSTADA
SOBRE O ÊXITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PELA LEI 14.010/20.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
MÉRITO. ATUAÇÃO DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO E
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBTENÇÃO DO RESULTADO
ÚTIL ESPERADO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Opostos embargos de declaração, restaram desacolhidos.
Em suas razões recursais, a parte recorrente alegou violação aos arts.
332, 394, 395 e 884 do Código Civil e aos arts. 489, § 1o, IV, e. 1.022,
II, do Código de Processo Civil. Defendeu a nulidade do acórdão
recorrido por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que "o
acórdão recorrido definiu o termo inicial da incidência da correção
monetária a data da decisão do arbitramento, porém não indicou qual
o dispositivo legal para tanto". No mais, afirmou que o termo inicial da
correção monetária deve ser a data do proveito econômico obtido em
favor da parte adversa salientando que "o tempo transcorrido desde a
data do recebimento dos valores até o arbitramento dos honorários
sem incidir nenhuma atualização do valor ora arbitrado resta
caracterizado o enriquecimento sem causa da Recorrida". Ao final,
pugnou pelo provimento do recurso (evento 35, RECESPEC1). (...)
No tocante às alegações de ausência de fundamentação e omissão no
julgado, "mister se faz registrar que o provimento do recurso especial,
por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025, do CPC/2015,
pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os
seguintes motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido
invocada na apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes
recursos, ou, ainda, que se cuide de matéria de ordem pública a ser
examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias rdinárias; (b)
a oposição de embargos aclaratórios para indicar à Corte local a
necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese
omitida seja fundamental à conclusão do julgado e, se examinada,
poderá conduzir à sua anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro
fundamento autônomo, suficiente para manter o acórdão. A propósito:
AgInt no AREsp n. 1.920.020/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, Dje
. Tais
14/2/2022
17/2/2022
requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da
alegação por deficiência de
fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados."
(AgInt no REsp n. 2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
12/6/2024
No caso, a parte alega omissão no julgado relativamente ao dispositivo
Documento eletrônico VDA51164542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 185559a7-e07b-4f84-99da-0738d5f4b63b

legal para a incidência da correção monetária a partir da data da
decisão do arbitramento.
No entanto, observa-se que a conclusão do acórdão recorrido está
clara e bem fundamentada, nãohavendo omissão pela simples
ausência de um dispositivo legal. A Câmara Julgadora foi expressa ao
determinar aincidência da correção monetária a partir da data da
decisão de arbitramento, entendimento que é, inclusive, consolidado
na jurisprudência do STJ, tendo consignado: "a decisão judicial de
arbitramento constituiu a obrigação de pagamento que antes não
existia, já que a obrigação contratual carecia de liquidez e
exigibilidade, portanto, cabível a aplicação de correção monetária
somente a partir do arbitramento" (evento 29, RELVOTO1). (...)
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas
partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.
(...)
Quanto aos demais dispositivos legais tidos como violados, igualmente
não prospera o recurso.
Como visto, a Câmara Julgadora deu provimento ao apelo do
recorrente, para arbitrar honorários, mencionando ainda que o valor
devido deveria ser corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data
do arbitramento. (...)
Incide, no caso, o verbete sumular n. 83 do Superior Tribunal de
Justiça, aplicável, igualmente, aos recursos fulcrados tanto na alínea
“a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional. De fato: “É
possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais
interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ.” (AgInt nos
EDcl no AREsp 1335946/SP, Rela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJe
).
12/04/2019
Inviável, nesses termos, a submissão do recurso à Corte Superior.
III. Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso, uma vez
que o acórdão recorrido violou os arts. 332, 394, 395 e 884 do Código Civil, bem
como os artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Argumento o agravante de que o acórdão recorrido teria incorrido em
omissão ao não indicar o dispositivo legal que fundamentasse a fixação do termo
inicial da correção monetária sobre os honorários advocatícios arbitrados, como
sendo a data do arbitramento (17/04/2024) e não a data do alegado proveito
econômico obtido pela parte agravada, qual seja,
, sob pena de
09/08/2018
enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA51164542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 185559a7-e07b-4f84-99da-0738d5f4b63b

Pois bem, a controvérsia discutida no recurso de origem envolveu a
pretensão de cobrança dos honorários advocatícios e o termo inicial para a
incidência da correção monetária sobre o valor arbitrado.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em que pese o agravante alegar a ofensa aos arts. 489, §1o e 1022 do
CPC, ao argumento da omissão quanto ao dispositivo legal que fundamentou a
fixação do termo inicial da correção monetária sobre os honorários advocatícios
arbitrado, o Tribunal de origem ao julgar os embargos de declaração, tratou
expressamente da questão confira-se,
:
(e-STJ Fl. 1009)
Com efeito, o acórdão foi explícito com relação ao termo inicial da
correção monetária em seu dispositivo, não havendo obrigatoriedade
de indicação de dispositivo legal.
De todo modo, calha consignar, ao reverso do que sustenta o
embargante, a decisão judicial de arbitramento constituiu a obrigação
de pagamento que antes não existia, já que a obrigação contratual
carecia de liquidez e exigibilidade, portanto, cabível a aplicação de
correção monetária somente a partir do arbitramento.
Inaplicáveis os dispositivos legais citados pelo embargante, porque a
ré não era devedora de valor líquido certo e exigível em momento
anterior à decisão de arbitramento. Não fosse assim, aliás, o autor
careceria de interesse de agir para a presente ação de arbitramento,
podendo ingressar com ação de execução ou cobrança.
Constata-se que o Tribunal Estadual se manifestou de forma clara,
precisa e suficiente sobre todas as questões relevantes suscitadas nos autos,
enfrentando, de modo fundamentado, os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo juízo.
O simples inconformismo da parte com a conclusão adotada não
caracteriza omissão, contradição ou deficiência de fundamentação.
Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
examina, de maneira motivada, os pontos controvertidos submetidos à apreciação
judicial, ainda que o desfecho da controvérsia não atenda à pretensão da parte
recorrente.
A esse respeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência
de fundamentação” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Min. Raul Araújo,
Corte Especial, julgado em
, DJe
).
24/10/2016
22/11/2016
A mera irresignação com o resultado do julgamento não enseja a
caracterização de vício no dever de fundamentação. O julgador não está obrigado a
aderir à tese da parte, bastando que motive adequadamente sua decisão com base
nos elementos constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA51164542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 185559a7-e07b-4f84-99da-0738d5f4b63b

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
A controvérsia devolvida à instância superior, qual seja, a definição do
termo inicial da correção monetária incidente sobre honorários advocatícios fixados
em valor certo, exige a análise do acervo fático-probatório dos autos, em especial no
que toca à verificação da data exata do alegado proveito econômico e das
circunstâncias fáticas que teriam ensejado a sua ocorrência.
Desse modo, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
Ora, a tentativa de infirmar a data fixada pelo Tribunal de origem como
marco inicial da correção monetária, para substituí-la por outra fundada em
alegações fáticas não reconhecidas expressamente no acórdão recorrido ou mesmo
analisar se houve enriquecimento sem causa, representa inequívoca pretensão de
revaloração probatória, o que encontra óbice intransponível na jurisprudência
pacífica deste Superior Tribunal.
Documento eletrônico VDA51164542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 185559a7-e07b-4f84-99da-0738d5f4b63b

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE
ARBITRAMENTO
JUDICIAL.
DESCONSTITUIÇÃO
DAS
CONCLUSÕES QUE ESBARRA NAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
JULGAMENTO EXTRA-PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, no qual se discutia a fixação de
honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato de
prestação de serviços advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral
e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios
justifica o arbitramento de honorários pelos serviços já prestados, e se
a decisão de fixação de honorários foi proferida dentro dos limites do
pedido inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem fundamentou adequadamente a decisão, não
havendo negativa de prestação jurisdicional, pois se manifestou sobre
todos os argumentos relevantes.
4. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos
invocados pela parte quando já encontrou fundamentação suficiente
para dirimir o litígio.
5. A fixação de honorários advocatícios foi realizada com base na
proporcionalidade
e
razoabilidade,
considerando
a
atuação
profissional, as peculiaridades do caso e o momento da rescisão
contratual.
6. Além disso, " A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que a revogação do mandato do
advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção que
cabe ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado,
afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra"
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.).
5/12/2022
9/12/2022
7. Não houve julgamento extra petita, pois a decisão foi proferida
dentro dos limites do pedido inicial, conforme interpretação lógica e
sistemática da petição inicial.
Documento eletrônico VDA51164542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 185559a7-e07b-4f84-99da-0738d5f4b63b

8. A aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ é correta, pois a revisão das
conclusões das instâncias ordinárias demandaria reanálise de
cláusulas contratuais e revolvimento fático-probatório.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.731.088/MT, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
Documento eletrônico VDA51164542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 185559a7-e07b-4f84-99da-0738d5f4b63b

contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, a controvérsia relativa ao termo inicial da correção monetária
sobre honorários advocatícios arbitrados em valor fixo encontra-se pacificada no
âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assentou, de forma
reiterada, que referido marco temporal deve coincidir com a data do arbitramento
judicial, e não com a data do alegado proveito econômico
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a correção
monetária sobre os honorários advocatícios contratuais fixados em
valor certo (e não sobre o valor da causa) tem incidência a partir da
data do respectivo arbitramento, ou da decisão que o redimensionou,
no caso, a data da decisão monocrática que promoveu sua redução.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.473.450/SC, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/2/2019
27/2/2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. MULTA DO ART.
1.021, § 4o, DO CPC/2015 EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO QUE NÃO
SE MOSTROU MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO OU ABUSIVO.
2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA A
Documento eletrônico VDA51164542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 185559a7-e07b-4f84-99da-0738d5f4b63b

PARTIR DO ARBITRAMENTO OU MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA
PAGAMENTO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do
agravante ao pagamento da referida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição
do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória,
circunstâncias não demonstradas na espécie.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o termo inicial
dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a
data em que o executado é intimado para pagamento na fase de
cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de
forma voluntária. Já a correção monetária tem incidência a partir da
data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como
ocorrido na hipótese.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.563.325/RJ, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/2/2017
.)
7/3/2017
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51164542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 185559a7-e07b-4f84-99da-0738d5f4b63b

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 185559a7-e07b-4f84-99da-0738d5f4b63b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.874.055 / RS
Número Registro: 2025/0074680-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50605819620218210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS : ERLITA FERRAZ BARBOZA - RS070335
ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
AGRAVADO
: MARIA SILVIA SCHMAEDECKE
ADVOGADA
: RENATA OLIVEIRA CERUTTI - RS086603
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:29
Código de Controle do Documento: f2afed38-d706-4cf5-8d0d-1ee5cdbaf2af

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:29
Código de Controle do Documento: f2afed38-d706-4cf5-8d0d-1ee5cdbaf2af